Tribunal: TJMT
Processo: 0012850-54.2015.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012850-54.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR CARVALHO DA SILVA (APELANTE), JOSIMAR CARVALHO DA SILVA - CPF: 998.612.401-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDRE LUIS FRANCA TAVARES - CPF: 703.756.821-04 (ASSISTENTE), KETELLEN MAYARA SANTOS - CPF: 027.391.361-10 (ASSISTENTE), ELENILZA DE JESUS FERNANDES - CPF: 041.671.771-37 (ASSISTENTE), STENNIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 048.913.691-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – QUATRO MUNIÇÕES CALIBRE .38 – RÉU REINCIDENTE – MAUS ANTECEDENTES – POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA REVELADA –
EXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O delito de Porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14 da Lei no. 10.826/03) é de perigo abstrato e mera conduta, de modo, que para sua caracterização, a lei exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não sua efetiva ocorrência, bastando, pois, para que se consume, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Outrossim, não há que se falar em
mínima ofensividade da conduta, requisito do “crime de bagatela” se o réu é reincidente em Tráfico de droga e ostenta maus antecedentes, em especial se admitiu que sua intenção era vender as munições.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Josimar Carvalho da Silva,

contra a sentença sob Id. 144618188, pela qual foi condenado pela autoria do crime de
Porte ilegal de munições de uso permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/03), à pena de
2 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
12 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, almejou a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, alegando a incidência do princípio da insignificância (Id. 144618194).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 144618196);
igualmente
em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 146064693):

“Apelação criminal. Porte ilegal de munição de uso permitido. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pleito pela aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade de aplicação da excepcionalidade. Apelante reincidente em crimes dolosos e que ostenta vasta ficha de registros criminais. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 3.12.2015, em Jaciara/MT,
Josimar Carvalho da Silva
portou 4 munições de uso permitido, calibre .38, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau o condenou pela autoria do crime previsto no art. 14 da Lei no. 10.826/03, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, busca sua absolvição por atipicidade da conduta, alegando a incidência do princípio da insignificância

Prima facie
, importa registrar que o porte/posse de munição é
crime de perigo abstrato
, ou seja, a possibilidade de ocorrência de algum dano no mundo naturalístico, é presumida pelo tipo penal. Tal delito, tutela a segurança pública e a paz social, ou seja, a incolumidade pública, e não a incolumidade física, individual, sendo, portanto,
irrelevante o fato de ter sido localizada apenas quatro munições, desacompanhadas de arma de fogo,
como ocorre no caso dos autos
.

É certo que
, tanto o
Supremo Tribunal Federal
(Segunda Turma, RHC 143449, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 26/09/2017) como o
Superior Tribunal de Justiça
(Quinta Turma, AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018), passaram a aplicar o Princípio da Insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta nos casos em que há a apreensão de quantidade reduzida de munição e desacompanhada de arma de fogo, concluindo-se pela total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Entretanto, na hipótese aqui tratada, o réu é reincidente em diversos delitos, tais como furto, lesão corporal no contexto de violência doméstica e, inclusive, cumpre pena por crime equiparado a hediondo (Tráfico de drogas), conforme se extrai da certidão anexada ao Id. 144618184 e consulta ao SEEU.

Com efeito, a reincidência do apelante revela sua contumácia delitiva, inclusive em crime grave que é o Tráfico de drogas, o que,
in casu
, obsta a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020).

Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.976.985/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Sobre a aplicação do princípio da bagatela, este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 44, das Turmas Criminais Reunidas, entende que:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
.

Recordando, o princípio da insignificância tem lugar quando preenchidos, concomitantemente, os seguintes critérios:
a)
mínima ofensividade da conduta;
b)
a ausência de periculosidade social da ação;
c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre essa matéria destaco pertinente trecho do voto exarado pela
Ministra Rosa Weber
, no

RHC 172825 AGR/SP, em que se ressaltou o teor do julgamento dos HC’s no. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1o.02.2016, todos de relatoria do
Ministro Roberto Barroso
,
in verbis
:
“(...) o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’ (...)”
.

No caso dos autos, além do réu ser reincidente, ele confessou em ambas as fases da persecução penal que sua intenção era vender as munições, o que revela a patente lesividade jurídica da conduta ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública). Realmente, porque, se a pretensão do réu era vender os artefatos bélicos, seria grande a probabilidade de que chegassem à posse de pessoa que os utilizaria em conjunto com a arma de fogo compatível, havendo evidente
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

Tal cenário não
permite
a incidência do princípio da criminalidade de bagatela, pois, apesar de não
acompanhadas do armamento capaz de deflagrá-las
, o réu (reincidente) admitiu que venderia as munições, levando à conclusão de que, muito possivelmente, chegaria à posse de pessoa que as utilizaria em arma de fogo.

Nesse contexto, entendo que, tais circunstâncias não me fazem concluir pela mínima ofensividade da conduta do apelado, eis que,
não
se trata de
situação excepcional
, de forma que, o réu não merece a flexibilização adotada pelos tribunais superiores, pois, embora as munições estivessem desacompanhadas de arma de fogo, as circunstâncias concretas do caso e a relevada periculosidade do apelado (reincidente), não denotam a inexpressividade da sua conduta.

Ora, o Estatuto do Desarmamento objetiva, além da
segurança pública e paz social
, o controle das armas de fogo em geral, bem como de seus acessórios e munições. Sendo assim, o simples porte de munição, na
situação concreta trazida nos autos
, a meu ver, é o bastante para remeter o apelado ao tipo penal do
caput
do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, tendo em vista que o crime se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua efetiva ocorrência, pois, trata-se de delito de
perigo abstrato
, cujo objeto jurídico imediato é a
segurança coletiva
.

Sobre o tema:

“(...) O porte ilegal de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado. 2. Este Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer o princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que evidenciem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. Embora possível,
a aplicação do princípio em apreço "não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão"
(HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 28/9/2018). (...)” (HC 484.484/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) Destaquei

Não fosse suficiente, no caso em apreço, o laudo pericial concluiu que as munições apreendidas em poder do réu
são eficientes para a produção de tiros
(Id. 144614341 - Pág. 32/35).

Portanto, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, a ação praticada pelo apelado, que é reincidente e admitiu que venderia as munições, reduziu de forma relevante a segurança pública tutelada pelo art. 14 da Lei no. 10.826/03, razão pela qual não há falar em atipicidade material da conduta.

Diante do exposto, estando
comprovada a existência do crime
e sua
autoria
, tratando-se de conduta formalmente típica, imperiosa a manutenção da condenação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022